Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709278-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos em face de acórdão da 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença condenatória. O embargante busca a prevalência do voto minoritário, que desclassificou a conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), com a consequente extinção da punibilidade, sob o argumento de que a quantidade de drogas apreendida foi ínfima de que e havia dúvidas razoáveis quanto à mercancia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do embargante deve ser enquadrada como tráfico de drogas ou posse para uso pessoal, e (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a desclassificação da conduta com base na ínfima quantidade de drogas apreendida e na alegada ausência de provas suficientes quanto à mercancia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da operação são harmônicos e corroborados pelos laudos periciais, pelos itens apreendidos no local (dinheiro em espécie, balança de precisão e caderno de anotações), configurando elementos suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas. 4. A alegação de que o embargante é usuário de drogas não é suficiente para afastar a traficância, uma vez que usuários frequentemente praticam o comércio ilícito para sustentar o vício. 5. A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico, em especial diante das circunstâncias agravantes como a apreensão de petrechos utilizados para o tráfico e o histórico criminal do réu. 6. A reincidência e os maus antecedentes do embargante são fatores que impedem a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, reforçando a condenação por tráfico de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos infringentes rejeitados. Tese de julgamento: 8. A pequena quantidade de drogas apreendida, quando acompanhada de elementos materiais que indicam o comércio ilícito, não autoriza a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal. 9. O fato de o réu ser usuário de drogas não é suficiente para afastar a condenação por tráfico de entorpecentes, especialmente quando há elementos probatórios que evidenciam a mercancia. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1870227, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2024, DJE 12/06/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Sustenta, em síntese, que não há nos autos nenhuma comprovação de que o recorrente se dedicava ao tráfico, ou mesmo se as pequenas porções encontradas em sua residência eram para a mercancia. Ressalta que o STF possui o entendimento de que os tribunais devem desclassificar a conduta quando a apreensão for menor do que 40(quarenta) gramas e, no caso em questão, foram apreendidos menos de 02 (dois) gramas. Requer a desclassificação. Colaciona julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, ao concluir que: “as condições da prisão em flagrante, a natureza e a variedade da droga encontrada, os depoimentos dos policiais e os laudos periciais demonstram que a destinação seria o tráfico e não mero uso, devendo ser mantido o entendimento do voto majoritário” (ID 66788288), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n.2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023